Tribunal: TJMT
Processo: 0027318-61.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0027318-61.2014.8.11.0041
RECORRENTE: TOME JANUARIO DA SILVA E TEREZINHA LOPES
RECORRIDO: FLÁVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Tomé Januário Da Silva e Terezinha Lopes, contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial de id 44813476.
Compulsando os autos, verifica-se que a E. ministra Maria Isabel Gallotti conheceu o Agravo e deu provimento ao Recurso Especial para “anular a sentença e o acórdão, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, de modo a viabilizar a instrução probatória”. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado à fl. 842.
Ante o exposto, remetam-se os autos à comarca de origem para o cumprimento da r. decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça